Tribunal: TJSP
Processo: 1032299-16.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SOROCABA. CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por candidato eliminado

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SOROCABA. CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por candidato eliminado do concurso público para Guarda Municipal de Sorocaba (Edital no 01/2023), em razão de inaptidão no exame psicológico. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial e alega aptidão psicológica para o cargo, requerendo sua reintegração ao certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode rever o resultado do exame psicológico aplicado no concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. No caso, a documentação juntada foi suficiente para formar o convencimento, afastando alegação de cerceamento de defesa.
O STF firmou jurisprudência no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito de avaliações de concurso público (AI 805328 AgR, RE 420262 AgR-AgR, ARE 773002 AgR, RE 1030969 AgR).
O STJ também reconhece a legalidade do exame psicológico quando há previsão em lei e no edital, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo (AgInt no AREsp 1.992.770/MG; AgInt no AREsp 1.981.050/BA; AgInt no AREsp 965.092/DF).
A exigência do exame psicológico consta da LCM no 12.499/22, tendo sido aplicados instrumentos científicos reconhecidos (palográfico e técnica de Zulliger), com divulgação dos fundamentos da inaptidão e oportunidade de recurso.
A substituição do teste aplicado por laudo pericial judicial violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, configurando interferência no mérito administrativo, o que não se admite.
Precedentes do TJSP, inclusive em casos idênticos relativos ao concurso da Guarda Municipal de Sorocaba, reconhecem a legalidade do exame psicológico e a impossibilidade de sua revisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.200,00, observada concessão da justiça gratuita.
Tese de julgamento:
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos já presentes nos autos são suficientes para o julgamento.
É vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito do resultado de exame psicológico em concurso público, desde que respeitados os requisitos de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.
O laudo pericial judicial não pode substituir avaliação psicológica realizada em concurso, sob pena de violação à isonomia e interferência indevida no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; LCM no 12.499/22.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 805328 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a T., j. 25.09.2012; STF, RE 420262 AgR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., j. 06.08.2013; STF, ARE 773002 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a T., j. 01.04.2014; STF, RE 1030969 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a T., j. 04.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.992.770/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.593/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 16.12.2019; TJSP, Apelação Cível 1035191-10.2015.8.26.0602, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7a CDP, j. 07.08.2017; TJSP, Apelação Cível 1035188-55.2015.8.26.0602, Rel. Maurício Fiorito, 3a CDP, j. 20.06.2017; TJSP, Apelação Cível 0028626-52.2012.8.26.0602, Rel. Nogueira Diefenthaler, 5a CDP, j. 24.02.2017.